Tribunal: TJBA
Processo: 8123935-88.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8123935-88.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: POLIANA DA SILVA MIRANDA

Advogado(s)
:
FABIO PERIANDRO DE ALMEIDA HIRSCH

I / L

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO. TJ/BA. ANALISTA JUDICIÁRIO/SUBESCRIVÃO. CANDIDATA. 688ª POSIÇÃO. CADASTRO DE RESERVA. NOMEAÇÃO. DIREITO SUBJETIVO. PRETERIÇÃO. EVIDENCIADA. LEADING CASE. OBSERVÂNCIA.
SENTENÇA. REFORMA PARCIAL. PRELIMINAR. REJEIÇÃO.

I - O ingresso em juízo após a vigência do prazo de validade do concurso público, por si só, não exclui o interesse processual do suposto preterido, porquanto tal condição da demanda é satisfeita na necessidade do Autor em buscar a tutela jurisdicional, a fim de lhe proporcionar algum proveito jurídico, situação esta evidenciada no caso em comento.
PRELIMINAR REJEITADA.

II - De acordo com Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 837.311-RG (Tema 784), apenas os candidatos aprovados dentro do número de vagas possuem direito líquido e certo à nomeação, salvo comprovada preterição arbitrária e imotivada durante a validade do concurso.

III - É inescusável a preterição constatada pelo Plenário desta Corte de Justiça, quando do julgamento dos Mandados de Segurança de nº 8000783-45.2017.8.05.0000 e 8014420-92.2019.8.05.0000, os quais resultaram no reconhecimento do direito de nomeação dos aprovados ao cargo de Analista Judiciário/Subescrivão do TJ/BA, sob o Edital nº 01/2014, até a classificação 1.042.

IV - Constatado que a candidata recorrida alcançou a 688ª posição no resultado final do referido certame e, por conseguinte, patenteada a sua preterição, deve ser esta nomeada ao cargo de Analista Judiciário do TJ/BA, motivo da manutenção da sentença.

RECURSO NÃO PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação nº 8123935-88.2021.8.05.0001
, da Comarca de Salvador, em que figura como
Apelante
o ESTADO DA BAHIA e como
Apelada
POLIANA DA SILVA MIRANDA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade, em
REJEITAR A PRELIMINAR
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões, (data registrada no sistema).

Zandra Anunciação Alvarez Parada

Juíza Substituta de Segundo Grau - Relatora